Tribunal: TJSP
Processo: 0005161-22.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em Execução. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferida. Sentenciado condenado por tráfico de drogas e roubo majorado. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado - FIXAÇÃO DA DATA-BASE - Lapso temporal deve ser contado a partir data do preenchimento do requisito de ordem objetiva – Juízo fixou corretamente a

Ementa:
Agravo em Execução. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferida. Sentenciado condenado por tráfico de drogas e roubo majorado. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado - FIXAÇÃO DA DATA-BASE - Lapso temporal deve ser contado a partir data do preenchimento do requisito de ordem objetiva – Juízo fixou corretamente a data-base para progressão - Agravo provido em parte para determinar o retorno do sentenciado ao regime intermediário e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005161-22.2019.8.26.0520, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IGOR
MOSCARDO FORQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO em parte ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que
o sentenciado IGOR MOSCARDO FORQUIM retorne ao regime semiaberto, com a
determinação de que deverá ser realizado exame criminológico presidido por equipe
multidisciplinar.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0005161-22.2019.8.26.0520
Comarca:
PINDAMONHANGABA
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
IGOR MOSCADO FORQUIM
Voto no:
27632
Agravo em Execução. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferida.
Sentenciado condenado por tráfico de drogas e roubo majorado.
Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de
permanência no regime semiaberto para ser melhor observado -
FIXAÇÃO DA DATA-BASE - Lapso temporal deve ser contado a
partir data do preenchimento do requisito de ordem objetiva
Juízo fixou corretamente a data-base para progressão - Agravo
provido em parte para determinar o retorno do sentenciado ao
regime intermediário e que seja realizado exame criminológico
presidido por equipe multidisciplinar.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
douto REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Pindamonhangaba/SP que promoveu o réu, ora agravado, IGOR
MOSCARDO FORQUIM ao regime aberto (fls. 57/59). Pretende que a
decisão seja cassada, determinando-se o retorno do reeducando ao regime
semiaberto ante a ausência do requisito subjetivo, indispensável à concessão
do benefício. Além disso, diz que o Juízo fixou erroneamente a data base para
a contagem de benefícios, sem considerar a última progressão como marco
interruptivo. O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
3
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo provimento do agravo (fls. 103/106).
É o breve relatório.
O inconformismo comporta acolhimento em
parte.
O agravado foi condenado à pena de 11 anos e
04 meses de reclusão, em regime semiaberto pela prática de tráfico de drogas
e roubo majorado, com término de cumprimento de pena previsto para
25/04/2023. Foi progredido ao regime intermediário em 28/03/2019.
Pleiteou progressão ao regime aberto, e a
benesse lhe foi concedida em 18/11/2019 (fl. 59).
De início, insta consignar que a questão da
fixação da data base é deveras controvertida, tanto é que deu ensejo à
tramitação, perante este E. Tribunal de Justiça Bandeirante, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas a fim de que a matéria fique pacificada
ao menos nesta Corte, que, inclusive, ainda não chegou a um desfecho.
Conquanto já tenha me posicionado em sentido
contrário, após me debruçar sobre a matéria, revejo meu entendimento e
passo adotar a orientação de que a data-base para efeitos de obtenção de
benefícios deve ser aquela em que o sentenciado preencheu o requisito de
ordem objetiva, ou seja, que a decisão de progressão é meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
4
declaratória, tendo em vista que tão somente reconhece que houve o
preenchimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo) para a obtenção do
benefício.
Em outras palavras, a contagem do prazo para a
obtenção da nova progressão deve se dar a partir do dia em que o cativo
preencheu o requisito de ordem objetiva, obviamente, sem prejuízo da análise
do requisito de ordem subjetiva.
Como
sempre
venho
reiteradamente
me
manifestando, a progressão não é automática e, além do requisito de ordem
temporal, há que se analisar a presença primordial, a meu ver, do mérito do
condenado.
Ademais, conceder a benesse da progressão para
o regime mais brando tão somente pelo decurso do lapso fracionário, somado
a um atestado de bom comportamento firmado pelo Diretor da unidade
prisional, seria medida que ofenderia toda a sistemática referente à matéria
adotada da Constituição Federal, no Código Penal e na Lei das Execuções
Penais, que preveem, como princípio, a progressividade das penas segundo o
mérito e as condições do condenado.
Aliás, o artigo 112, da Lei de Execução Penal é
claro ao estabelecer que: “A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
5
vedam a progressão”.
Realmente não soa razoável admitir que o lapso
temporal para a obtenção de benefícios começa a correr com a data da
concessão da última progressão, visto que, preenchidos os requisitos, o
acusado já tem, em tese, o direito ao benefício e, além disso, condicionar a
contagem do prazo para obtenção da nova progressão à decisão judicial é
criar empecilho não previsto em lei, o que não se pode admitir.
A prevalecer esse entendimento o termo inicial
para a contagem do prazo ficaria atrelado ao momento da prestação
jurisdicional e não propriamente ao preenchimento do requisito de ordem
objetiva e, caso ela tardasse em ser proferida, o que normalmente ocorre, não
por desídia do Juízo, mas, por conta do excesso de trabalho, o sentenciado
seria demasiadamente prejudicado e isso, também, deve ser obstado.
Convém trazer à baila o entendimento externado
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas
Corpus no 115.254/RS, de relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, que
passou admitir que a decisão concessiva de progressão de regime prisional
tem natureza declaratória e não constitutiva, considerando o termo inicial para
as futuras progressões de regime a data em que o sentenciado preencheu os
requisitos legais.
Nestes termos decidiu:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão
de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
6
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição
decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida
pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve
ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida.” (HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016)” .
Aliás, a adoção de novo entendimento pela Corte
Superior refletiu diretamente no posicionamento da Quinta e Sexta Turmas do
Colendo Superior Tribunal de Justiça as quais também passaram a julgar do
mesmo modo:

“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUINTA TURMA.
DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
7
PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO
REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte
Superior entendia que "o termo a quo para obtenção da progressão de regime
é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não podendo a
decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento
dos requisitos [...]" (AgR g no HC n. 218.262/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). III - A Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria
do e. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva,
razão pela qual o marco inicial para futuras progressões será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais, e não a do início da reprimenda no
regime anterior. IV - Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema Corte,
a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, quando do julgamento
do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas,
evoluiu em seu entendimento "no sentido de que a data inicial para
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). V - Portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
8
data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e
subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de
forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 358.566/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 21/10/2016).”
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL
PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O
APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 118 DA LEP). DECISÃO CONCESSIVA DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-
se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia. Precedentes do STJ. 2. O Supremo
Tribunal Federal, recentemente, passou a entender que o termo inicial de
contagem do lapso temporal para a progressão de regime deve corresponder à
data em que o apenado efetivamente preencheu os requisitos legais do art.
118 da LEP, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a
natureza declaratória da decisão concessiva da progressão de regime,
devendo, pois, ser computado o tempo em que o apenado ficou no aguardo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
9
análise do pedido. 3. A nova orientação promove tratamento mais justo e
mais digno ao apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência
do Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais deste STJ.
Precedentes.4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício para fixar a data em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112
da LEP como termo inicial para a contagem do lapso temporal para fins de
progressão de regime. (HC 309.087/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).” .
No mesmo sentido: STJ 6a T AgRg no HC
362.554/RS Rel. Nefi Cordeiro j. 20.04.2017 v. u.; STJ 6a T HC 309.087/RS
Nefi Cordeiro j. 02.02.2017 v. u.; STJ 6a T HC 369.774/RS Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.11.2016 m. v.
Embora as mencionadas decisões não ostentem
efeito vinculante, é preciso destacar que por se tratarem de julgados
proferidos por Cortes Superiores é imperiosa a adoção do mesmo
entendimento também neste E. Tribunal de Justiça, sobretudo, considerando a
ideia de racionalização do sistema de justiça criminal.
À vista disso, de rigor, o reconhecimento da
natureza declaratória da decisão que concede a progressão de regime
prisional, a demandar a fixação do marco para a contagem do prazo para
a próxima progressão como sendo aquela em que o sentenciado
efetivamente preencheu o requisito de ordem objetiva, e não aquela que
concedeu a última progressão.
Assim, considerando as informações contidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
10
Boletim de fls. 51/54, constata-se que o sentenciado preencheu o requisito de
ordem objetiva. No tocante ao crime comum, ele resgatou 1/6 (crime comum)
+ 2/5 (crime hediondo) em 14/07/2019 (fls. 47/48).
Obviamente, que, para o sentenciado alcançar a
almejada progressão, caberá ao magistrado uma análise minudente acerca do
preenchimento _ ou não _ do requisito de ordem subjetiva e, assim, à luz do
livre convencimento motivado avaliar se o cativo tem condições de alçar
regime prisional mais brando.
E no que toca à progressão do sentenciado ao
regime aberto, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo 112
da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de
exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime,
o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face
das circunstâncias particulares do caso. Sendo especialmente necessário em
se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda
quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do
crime, conforme o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido: “após o advento da Lei 10.792/03,
dando nova redação ao art. 112, da LEP, deixou-se de exigir a realização dos exames
periciais, antes imprescindíveis, não importando, porém, em qualquer vedação à sua
realização sempre que o juízo da execução considere necessário” (6a Turma, HC no
39.719/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU 05.09.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
11
E: “O mérito, por seu turno, não consiste unicamente, na
boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O sentenciado deverá
comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as condições necessárias para
usufruir de um regime mais favorável, o qual, pelas suas próprias características, muito se
presta a fugas e, até mesmo, para a prática de novos delitos. (...) De outra parte, como
muito bem enfatizado no julgamento do Agravo no 90.018, da Comarca desta Capital, em
que foi Relator o insigne Desembargador ARY BELFORT, 'Claríssimo que, antes de se
colocar em semi-liberdade pessoa que tenha cometido crimes de natureza grave e ainda
com longa pena a cumprir, há de a Justiça remeditar na concessão do estágio. É o mínimo
por exigir na preservação da autuância e dever funcional nessa parcela que lhe cabe,
dirigida à segurança social” (TJSP, Agravo em Execução Penal no 213.714-3/8, rel.
ÂNGELO GALLUCCI).
Além disso, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 439, com o seguinte enunciado: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
No caso dos autos, o agravado praticou delitos
de especial gravidade (roubo majorado e tráfico de drogas), tornou a
delinquir após ser colocado em regime de menor vigilância, possui pena
alta para resgatar e, além disso, ostenta 2 faltas disciplinares de natureza
grave, não fazendo jus à ligeira progressão, em vista de tais deméritos
subjetivos, de modo necessário se faz a avaliação do condenado por
intermédio do exame criminológico, a fim de se avaliar de forma segura e
eficaz a condição pessoal do sentenciado.
O preenchimento do requisito de ordem
subjetiva vai muito além do acolhimento das informações contidas no singelo
Boletim Informativo, e se dá a partir de uma análise mais acurada do
comportamento do réu durante toda a execução de pena para que se possa
autorizar progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
12
No caso em exame, diante da gravidade dos
crimes perpetrados pelo sentenciado, da longa pena que ainda tem para
cumprir e da prática de faltas graves durante o resgate da pena, não
encontro motivos para amparar uma progressão ao regime aberto simplesmente
amparado no bom comportamento do sentenciado baseado no “Boletim
Informativo”, visto que demonstra ser indivíduo perigoso para a sociedade.
A adoção de uma postura paternalista diante de
cidadão que comete crimes gravíssimos como os praticados pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Dessa forma, a concessão da progressão nesse
caso, dependeria da avaliação do sentenciado em exame criminológico para
apurar com maior profundidade o grau de regeneração do cativo e o
prognóstico de recidiva delitiva, a fim de dar subsídios para o magistrado
avaliar de maneira mais segura a possibilidade da concessão da benesse
pretendida.
E a longa pena a resgatar também configura
outro fator que demanda a permanência do sentenciado em regime mais
rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e
demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de responsabilidade,
disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das inúmeras
adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena em regime
aberto, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
13
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como estímulo
à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob risco de cair
por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
Assim, a r. decisão não pode prevalecer, vez que
não há nos autos prova cabal que demonstre que o recorrido se revela apto
para o abrandamento do regime prisional, de modo a usufruir plenamente
deste processo reeducacional, ao reverso, as peculiaridades do caso em
exame exigem a submissão do sentenciado ao exame criminológico, vez
que o simplório atestado de boa conduta carcerária alcançado pelo cativo
não confere garantia de que a sociedade não será alvo de nova investida
criminosa, até porque o bom comportamento é simplesmente o mínimo
que se pode esperar de alguém que se encontra segregado por ter
cometido um crime.
Diante desse quadro, existe grande probabilidade
que volte a delinquir, mostrando-se necessário que seja mantido em regime
semiaberto onde poderá ser melhor vigiado, sendo precipitado promovê-lo ao
regime aberto, vez que, como já dito, o mero atestado de comportamento
carcerário não é prova cabal do elemento subjetivo.
Ora, diante desse quadro, forçoso convir que a
inserção do sentenciado no regime aberto é medida temerária, sem que haja
elementos fortes o suficiente para afastar o perigo que causará à sociedade em
liberdade.
Vale lembrar que em sede de execução vige o
princípio in dubio pro societate, e que não raras vezes somos surpreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005161-22.2019.8.26.0520 -Voto no
14
com notícia de delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos
precoce e indevidamente na sociedade por intermédio do regime aberto, que
pode vir a ser o caso do cativo que, repise-se, não deu mostras de poder
retornar ao convívio social sem colocar em risco a sociedade.
Por tais razões, deve o agravado retornar ao
regime semiaberto até que seja realizado exame criminológico, presidido por
comissão multidisciplinar, para que se possa constatar inequivocamente a
capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO em parte ao agravo para cassar a decisão recorrida e
determinar que o sentenciado IGOR MOSCARDO FORQUIM retorne ao
regime semiaberto, com a determinação de que deverá ser realizado exame
criminológico presidido por equipe multidisciplinar.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator